Tribunal: TJDFT
Processo: 0752999-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. LIVRE CONTRATAÇÃO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela antecipada requerida em caráter antecedente que indeferiu o requerimento de limitação de descontos em conta corrente e contracheque a trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados na folha de pagamento e conta salário da agravante decorrentes de mútuos feneratícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento.
4. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica.
5. A interpretação conjunta do art. 116, § 2o, da Lei Distrital n. 840/2011 e do art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/2022 permite inferir que os empréstimos consignados limitam-se em trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos obedecem a margem consignável”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A; Lei Distrital no 840/2011, art. 116, § 2o; Lei no 14.509/2022, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922486, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1527316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 4.2.2020.